Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-13.2022.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-13.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON TEIXEIRA D AVILA - CPF: 039.551.701-01 (RECORRENTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), ROZANA CRISTINA MARTINS RIBEIRO - CPF: 022.522.301-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEVANIRA APARECIDA LOPES D AVILA - CPF: 960.502.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULHO CESAR DA SILVA BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO DA SILVA ROMERO - CPF: 503.653.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUNIOR BONETTI - CPF: 016.522.131-39 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Não comprovação da legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando sua absolvição sumária. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) reconhecimento da legítima defesa; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

1.
A legítima defesa deve estar demonstrada de forma inequívoca para justificar a absolvição sumária, sendo inviável quando os elementos probatórios não permitem excluir a ilicitude da conduta de maneira incontroversa.

2.

A qualificadora do motivo fútil
“deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime”.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CPP, arts. 414 e 415, IV; CP, arts. 25, 121, § 2o, II, e 14, II; Pacto de São José da Costa Rica, art. 8o, 4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1743740/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.06.2018; TJMT, RSE 1002840-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.05.2021; TJMT, RSE 1005790-04.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.7.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000313-13.2022.8.11.0091 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(s):
JEFERSON TEIXEIRA D ́AVILA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFERSON TEIXEIRA D ́AVILA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1000313-13.2022.8.11.0091),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II

do CP - (ID 304953884).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora (ID 304953891).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 304953894).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTAVIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - Pedido para absolver o réu por legítima defesa. Afastar a qualificadora do motivo fútil - Impossibilidade - Decisão de pronúncia possui caráter processual - Existência de materialidade e indícios de autoria - Ausência de comprovação cabal da excludente de ilicitude - Mero juízo de admissibilidade da acusação - Matéria afeta ao Tribunal do Júri - Princípio in dubio pro societate - Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 311186861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 20h, na Comunidade Alto Paraíso, no estabelecimento denominado Hotel Criolo, Nova Bandeirantes/MT, o denunciado JEFERSON TEIXEIRA DAVILA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, agindo com animus necandi, impelido pelo motivo fútil e mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima tentou matar a vítima Marcio Junior Bonetti, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu signatário, oferece denúncia contra JEFERSON TEIXEIRA DAVILA como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Cleuber Alves Monteiro Júnior, promotor de Justiça - ID 304953466)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, o acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de exame de corpo de delito (ID. 81105883 – fls. 33-38), informando que “(...) Devido à gravidade das lesões, periciando poderia ter ido a óbito caso não fosse submetido á cirurgia de emergência”. Prontuário médico vítima (ID. 81105883), Boletim de Ocorrência (ID. 81105883 – fls. 2 e 3), além das fartas provas testemunhais aportadas aos autos.

Em relação à autoria do delito, o acusado Jeferson Teixeira Davila, em ambas as oportunidades em que ouvido, alegou ter agido por legitima defesa.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas corroboram com as demais provas dos autos.

Assim, uma extinção do feito ainda na fase inicial requer a certeza irrefutável de uma das situações previstas no art. 415 do CPP, ou mesmo se houver dúvida sobre materialidade do fato ou autoria, nos termos do art. 414 do referido diploma legal.

Havendo prova da materialidade (no presente caso há), e ao menos inícios de autoria, a melhor solução é a pronúncia, a qual sequer faz coisa julgada para fase seguinte do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. [...]

Por fim, conforme sobressai do conjunto probatório, a vítima foi golpeada pelo acusado, conforme imagens fotográficas do corpo da vítima.

Portanto, forte nos argumentos acima expostos, afigura-se o caso de pronúncia para que a estão seja remetida ao Juízo competente para proceder ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja: Tribunal do Júri desta Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Por fim, no que diz respeito a atenuantes e agravantes, serão analisadas oportunamente pelo Juízo em caso de eventual condenação pelo Conselho de Sentença, não sendo de figurarem na decisão de pronúncia, que nos moldes do § 2o do artigo 413 do Código Penal limita a adequação do fato a ser levado ao Plenário ao dispositivo legal no qual o acusado foi incurso e bem assim às circunstâncias qualificadoras e causas de aumento.

Ante do exposto, com fundamento no caput do artigo 413 do Código de Processo Penal e a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, PRONUNCIO o acusado JEFERSON TEIXEIRA DAVILA nos termos do art. 121, §2o, II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 304953884)

Interpostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público (ID 304953893), o Juízo singular proveu o recurso nos seguintes termos:

“Assim, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, passando a complementar a decisão de pronúncia da seguinte forma:

Reconheço, ainda, a presença da qualificadora do motivo fútil, nos termos do artigo 121, §2o, II, do Código Penal, uma vez que, segundo consta dos autos, o delito teria sido cometido por desavença anterior desproporcional à conduta violenta posteriormente empreendida, o que configura evidente futilidade no motivo do crime.

Diante da presente complementação, determino a intimação das partes, o acusado por intermédio de sua defesa técnica, para, querendo, complementar as razões recursais eventualmente já apresentadas, no prazo legal.”

(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 304953899)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário Médico (ID 304953460 - fls. 4/6) e Laudo Pericial no 510.1.02.2020.007315-01 (ID 304953460 - fls. 33/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio Junior Bonetti, vítima (ID 304953460 - fls. 24/25), Severino da Silva Romero, testemunha (ID 304953460 - fls. 12/13), Devanira Aparecida Lopes, esposa do recorrente (ID 304953460 - fls. 17/18), Julho Cesar da Silva Bento, testemunha (ID 304953460 - fls. 20/21), e JEFERSON TEIXEIRA D ́AVILA, recorrente (ID 304953460 - fls. 28/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio Junior Bonetti, vítima (Relatório de Mídias - ID 304953492), Julho Cesar da Silva Bento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 304953492), Devanira Aparecida Lopes, esposa do recorrente (Relatório de Mídias - ID 304953492), e o interrogatório de JEFERSON TEIXEIRA D ́AVILA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 304953492).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Márcio Junior Bonetti
[vítima] narrou,
na audiência de instrução
, que
“
foi uma tentativa de homicídio, né? Assim tentou tirar minha vida. só isso; ah, isso foi através de um conhecido que eu conheci; uma pessoa, né?; que era mulher, a mãe dele na rede social; ela disse que ela era solteira, entendeu?; era separada com o marido dela, mas morava na mesma casa; porque o atual ex marido dela não queria dividir os bens, entendeu?; mas não tem problema? não; não tem problema; então e foi; aí a gente estava se encontrando na vila que tem aqui; depois a gente estava sentado atrás do hotelzinho que tem lá na vila, conversando, entendeu; aí chegou uma moto com 2 cidadão e parou debaixo de uma árvore lá; aí um ficou lá e o outro veio ao meu destino, entendeu; aí eu não conhecia, como eu não conhecia, a pessoa foi chegando perto de mim, eu tentei levantar, daí já me esfaqueou e me deu um mata leão assim e fica nos 15 minutos naquela luta ali; ai eu estava tirando a faca da mão dele, porque eu peguei a faca; isso aqui; olha, ai ele gritou pro outro rapaz; vem aqui pegar a faca, senão ele não vai tomar a faca de mim; então o rapaz pisou em cima da faca e falou solta a faca; soltei a faca ele pegou a faca e saiu; era só uma, só uma faca; não, ele não falou nada, nem boa noite, nem nada, nada, nada; eu peguei na faca e segurei a faca e tirei de mim e segurei a faca, entendeu?; aí ele só tentou me enforcar com o mata leão; mais nada; se era ciúme, ciúme da mãe dele?; só podia que que era, né, cara?; porque ele não me falou nada; se eu tivesse conversando comigo, eu tinha explicado a situação, talvez nós tinha até amenizado isso não tinha dado no que deu
”
(
Relatório de Mídias - ID 304953492);

-
Severino da Silva Romero [testemunha presencial] declarou, na fase policial, que
“na época dos fatos estava trabalhando para o Sr. Servo Teixeira D'avila, pai do suspeito; no dia do ocorrido 06/09/2019 a mulher do Sr. Servo, a Sro Devanira Aparecida Lopes, saiu por volta das 17h00min foi de motocicleta para o Distrito de Paraiso do Norte; devido à demora de Devanira por volta 19h30min Sr. Servo pediu ao declarante que fosse junto com seu filho Jeferson Teixeira D'avila (suspeito) ao Paraíso do Norte no intuito de buscar Devanira, haja vista que o Sr. Servo teria dito ao declarante que Devanira ‘bebia muito e fazia baixaria, e não poderia vir dirigindo à motocicleta’; juntamente com Jeferson deslocou até Paraiso do Norte; Lá chegando passaram em vários bares, porém não encontrou Devanira, bem como não teve notícias da mesma; ao retornar para o sítio passou em frente ao hotel Criolo o qual fica na saída de Paraíso de Norte, quando avistou uma motocicleta Bros vermelha a qual Devanira estava usando; ao descerem Jeferson avistou sua mãe e a vítima na parte escura (atrás do hotel), diante do fato Jeferson tirou algo da cintura, contudo o declarante não viu o que era sabendo depois que era uma faca, a qual Jeferson usou para furar a vítima; ‘foi muito rápido’ assim que Jeferson desceu da motocicleta, foi de encontro com sua mãe e percebeu que a vítima estava conversando com a mesma (Devanira), e por esse motivo tentou matar Marcio Junior Bonetti; ao descer da motocicleta Jeferson foi e partiu para cima da vítima e desferiu a facada contra Márcio; não sabe o motivo que Jeferson clamou por socorro, contudo ao deslocar até o local percebeu que os dois estava ‘embolado’ (vias de fato), no chão e que Jeferson já teria desferido um golpe de faca conta a vítima; Jeferson estava enforcando a vítima com um braço e com a outro estava tentando desferir mais um golpe contra à vítima, contudo a Márcio (vítima) conseguiu segurar a faca; diante da situação pegou a faca que estava com Jeferson e saiu do local; tomou a faca da mão de Jeferson no intuito de evitar algo mais grave ‘morte’; se a vítima reagiu respondeu que não, apenas se defendeu das agressões; Jeferson pegou sua moto e foi embora sentido a sua casa; a vítima e Devanira ficou no hotel; não tinha conhecimento do relacionamento extra conjugal entre Devanira e Márcio, sabendo somente após o ocorrido (tentativa de homicídio), por boca de terceiros; não sabe se neste período Devanira estava separada do Sr. Servo, ou não
”
(ID 304953460 - fls. 12/13);

-
Julho Cesar da Silva Bento [testemunha] declarou, na fase investigativa, que
“é proprietário do hotel criolo; no dia 24/08/2019 estava em em casa; por volta das 20:00hmin que não se recorda o horário exato quando viu a senhora Devanira na rua a pedir por socorro que tinham esfaqueado o seu parceiro; Devanira estava em gritos pedindo por socorro e dizendo que não sabia o porque seu filho teria feito isso; pegou sua moto e levou a vitima na UPA para que fosse socorrido, e posterior ligou para o pai da vítima (Orlando Bonetti); perguntou a senhora Devanira quem teria esfaqueado a vitima ela respondeu que foi seu filho (JEFERSON TEIXEIRA DAVILA), que posterior ter levado a vitima para a UPA ele retornou a sua casa”
(ID 304953460 - fls. 20/21); em Juízo, que
“é proprietário dos quartos do hotel; no dia, o Júnior locou um quarto de solteiro; era umas 20h da noite chegou um amigo meu falando que tinha uma mulher na rua gritando que tinham furado uma pessoa no hotel; disse, aqui não; não teve barulho nenhum; nós saímos pra trás do hotel e vimos sangue na rua; o Júnior saiu gritando que o filho da mulher que tava gritando que esfaqueou ele. Eu coloquei ele na garupa da moto dele e levei ele na upa; a Devanira é casada; eu conheço marido dela pelo nome Seu Sérgio; pelo que eu sei eles nem se conheciam”
(ID 304953460 - fls. 12/13);

-
Devanira Aparecida Lopes [mãe do recorrente] afirmou, na Delegacia de Polícia
,
que
“c
onheceu Marcio através de aplicativo de mensagens no ano de 2019; começaram a trocar mensagens e Marcio pediu para que a declarante não mandasse áudio por mensagens por que ele era surdo; trocaram mensagens por uns dois meses; sempre conversavam por mensagens; as conversas eram sempre de sacanagens; por diversas vezes trocaram foto intimas; um dia seu filho pegou seu celular e descobriu as mensagens que a declarante trocava com Marcio; Marcio disse que iria em sua casa para conhecê-la; disse a Marcio que era casada e que tinha um filho e que não era para Marcio ir ate sua casa por que ia dar problema; resolveram a marcar um encontro para se conhecer; na data de 24/08/2019 enviou mensagens para Marcio dizendo que estava indo ao distrito do Paraíso do Norte e que queria encontrá-lo e assim marcou o local no Hotel do Criolo; por volta das 18:00 horas se encontrou com Marcio no Hotel e estiveram relações intimas e ficaram no Hotel até as 20:00 horas; Saíram do quarto e sentaram em um banco de madeira atrás do Hotel e ficam conversando; passou uma moto na frente do Hotel e a declarante disse a Marcio que era seu filho que era para ele ir em borá por que se seu filho pegasse os dois iria dar problema; Minutos depois afirma a declarante que viu seu filho descendo da moto e vindo em direção ao casal; quando se aproximou do casal seu filho disse: Mãe a senhora fazendo isso com o pai nesta idade; seu filho então foi conversar com Marcio; viu seu filho com a faca nas mão e viu quando seu filho esfaqueou Marcio; o senhor Severino entreviu e tomou a faca das mão de seu filho; ficou com Marcio até ele ser socorrido e encaminhado para o Hospital; após ajudar a socorrer Marcio foi para casa
”
(
ID 304953460 - fls. 17/18); na fase judicial
, que
“foi em Paraíso do Norte buscar uns remédios e estava conversando com o Júnior; ele não queria me deixar ir pra casa; o Júnior queria ficar comigo, estava insistindo eu pra ficar com ele e eu falei não mexe comigo não; tinha falado pra ele que eu não queria nada com ele; não contei pro meu filho; m
eu filho chegou e
o
s dois estavam armados, começaram a brigar lá porque o Júnior queria me matar e meu filho foi pra cima dele porque ele estava me ameaçando; o
Júnior estava me impedindo de ir pra casa e me ameaçando com faca nas minhas costas”
(
Relatório de Mídias - ID 304953492);

- JEFERSON TEIXEIRA D ́AVILA [recorrente] negou a autoria, na fase policial, ao alegar que
“pegou sua mãe conversando com um homem e estava escuro, que ao ver aquela cena o interrogando chamou por sua mãe a mesma aparentava ter ingerido bebida alcoólica, no mesmo momento o homem que estava com sua mãe se levantou e disse ‘você não tem o direito de falar nada’, diante da sua fala disse ao homem que teria ido a vila buscar sua genitora e o homem passou pela mãe do interrogando e veio em direção ao mesmo, chegando perto do interrogando e sempre dizendo que o interrogando não tinha direito de estar lá; neste momento percebeu que o homem colocou a mão na cintura e já estava perto; neste momento tirou uma faca que portava e desferiu um golpe contra o homem; somente deu uma facada que acertou a região tórax e o homem caiu; sua mãe entrou no meio e defendeu o homem, que então montou na moto e saiu; soube depois por sua mãe que a mesma havia conhecido esse homem pela internet e estavam tendo um relacionamento extraconjugal; por morar no sitio, sempre tem o habito de portar faca na cintura, no sitio é normal, que a faca acabou sendo perdida e o interrogando não sabe onde está tal objeto; a vítima foi socorrida por populares e depois de uma semana teve uma conversa com sua mãe onde a mesma pediu perdão por tudo que ocorreu; agiu por legitima defesa”
(ID 296196890 - fls. 13/15); na audiência de instrução, que agiu em legítima defesa, pois
“o rapaz estava segurando sua mãe e dizendo que eu tinha que deixar minha mãe livre e começou a me xingar; parecia que estava armado; puxei minha mãe e ele me empurrou e quase me derrubou no chão; daí ele veio pro meu lado, e a gente sem embolou na briga; eu tenho costume de ter faca na cintura porque trabalho no mato, e eu sem perceber bem acabei desferindo um golpe nele; ele fala que eu esfaqueei ele; ele caiu pra trás ai eu deixei ele lá e fui embora; não sei o que que era o relacionamento deles”
(Relatório de Mídias - ID 304953492).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 24.8.2019, por volta das 20h, a vítima [Márcio Junior Bonetti] estava conversando com Devanira
Aparecida Lopes
[mãe do recorrente], em via pública [atrás do Hotel Criolo, em área rural, localizada no Distrito Paraíso do Norte, Nova Bandeirantes/MT], momento em que JEFERSON TEIXEIRA D ́AVILA [recorrente] chegou ao local [na garupa de uma motocicleta conduzida por Severino da Silva Romero], foi em direção da vítima, puxou
“uma faca da cintura”
e desferiu um golpe em seu abdômen, conforme depoimentos de Márcio Junior Bonetti [vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 203176703; Relatório de Mídias - ID 203176756).

O perito criminal [Tiago Felipe Gardim - CRM/MT 5806] concluiu que a vítima apresentou múltiplas lesões na região torácica abdominal esquerda [
“tórax e diafragma esquerdo e de órgãos de cavidade abdominal, estômago e baço”
]
, permaneceu internada até 1o.9.2019 no Hospital Municipal de Nova Bandeirantes/MT e poderia
“ter ido a óbito caso não fosse submetido à cirurgia de emergência [laparotomia exploradora, gastrorrafia, frenorrafia, esplenectomia, apendicectomia, toracostomia com drenagem pleural em região de transição toraco abdominal esquerda]”
(Laudo Pericial no 510.1.02.2020.007315-01 - ID 304953460 - fls. 33/36).

O golpe de arma branca desferido contra a vítima [Márcio Junior Bonetti] foi admitido pelo recorrente, em Juízo, oportunidade na qual afirmou ter agido em legítima defesa porque a vítima estaria armada e teria
“ido pra cima dele”
(
Relatório de Mídias - ID 304953492).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a justificativa de legítima defesa alegada pelo réu não ficou sobejamente demonstrada, ao contrário, não há provas de que a vítima estivesse também armada. E, ainda que tenha havido agressões recíprocas, não restou evidenciada a injusta agressão sofrida pelo acusado capaz de excluir a ilicitude do fato.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 311186861).

Em suma, o meio empregado [faca], as regiões [tórax e diafragma esquerdo, abdômen, estômago e baço], o contexto [após tomar conhecimento do relacionamento extraconjugal de sua mãe], o local [em via pública] não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, 12.7.2023)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

No tocante a qualificadora do motivo fútil,
foi admitida na pronúncia sob o fundamento de que o crime teria sido praticado “
por desavença anterior desproporcional à conduta violenta posteriormente empreendida”
(
ID 304953898).

Todavia, essa versão está contraposta por Márcio Junior Bonetti [vítima], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o recorrente
“já desceu da moto, se aproximou e, de imediato, desferiu um golpe de faca”
, e que
“não conhecia o suspeito e não tinha rixa anterior com ele”.

Além disso, a testemunha presencial [Severino
da Silva Romero], confirmou que
“Jeferson partiu para cima e desferiu a facada contra Márcio”
e
“não tinha conhecimento de rixa anterior entre eles”
(
ID 304953460 - fls. 24/25; ID 304953460 - fls. 12/13;
Relatório de Mídias - ID 304953492).

Na essência, a motivação [
“desavença anterior”
] não foi corroborada por qualquer elemento produzido na fase judicial
.

A qualificadora do motivo fútil
“deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime”
(TJMT,
RSE 1005790-04.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.7.2019).

Logo, a motivação fútil deve ser excluída da pronúncia, por não estar caracaterizada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil, reclassificando o fato para tentativa de homicídio simples [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025